Tribunal: TJDFT
Processo: 0752964-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752964-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI &amp; PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JORGE RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra despacho que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal. Em apartada síntese, o embargante alega omissão no despacho, no sentido de que a execução do processo de origem se trata de honorários advocatícios e que seria possível o recolhimento das custas processuais ao final do processo. DECIDO. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, inciso II). A omissão que trata a Lei é aquela sobre ponto relevante, que não se verifica no presente caso. Apesar da divergência quanto ao cabimento de embargos de declaração contra despacho, não há omissão no pronunciamento judicial embargado. Consta expressamente que o disposto no § 3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei Federal no 15.109/2025, não se aplica ao agravo de instrumento nem ao recolhimento do preparo recursal correspondente. Não há, portanto, omissão na decisão embargada. Isso posto, não acolho os embargos de declaração. Aguarde-se o decurso do prazo para o recolhimento em dobro do preparo recursal. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w